Tribunal: TJSP
Processo: 2054718-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. Apesar de devidamente intimada, a agravante não efetuou o recolhimento das despesas postais para intimação do agravado. Violação do art. 1.017, §1o, do CPC. Precedentes deste E. TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO.